Tribunal: TJMT
Processo: 0023879-05.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023879-05.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENNEDY SIDNEY FERNANDES - CPF: 011.662.461-24 (APELADO), LUCINDO NUNES DA COSTA - CPF: 111.265.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 180,
CAPUT
ART. 311,
CAPUT
, AMBOS DO CP - RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA E DECLARADA - MÉRITO
- AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME

PREVISTO NO ART.311 DO CP- MERA POSSE DA CARRETINHA COM NUMERAÇÃO ADULTERADA QUE NÃO COMPROVA A AUTORIA - IN DUBIO PRO REO –
RECURSO MINISTERIAL

DESPROVIDO.

Verificado o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, CP), cuja pena máxima em abstrato é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma segura, que o acusado foi o responsável pela adulteração do chassi do reboque apreendido em sua posse impõe a manutenção da sentença absolutória, em atenção ao princípio in dubio pro reo, mormente quando sua versão de ter adquirido o veículo sem conhecimento da adulteração se mostra plausível diante do conjunto probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o recorrido KENNEDY SIDNEY FERNANDES das imputações relativas aos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação

requerendo a reforma da sentença para condenar o recorrido como incurso nas penas dos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que os elementos de prova carreados aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Argumenta, ainda, que nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, a posse de bens de origem ilícita ou adulterados inverte o ônus da prova em favor da sociedade, cabendo ao acusado demonstrar a legitimidade da posse.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se preliminarmente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido em relação ao crime de receptação, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sintetizando a seguinte ementa:

Sentença penal absolutória com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal – Réu denunciado como incurso nas penas dos crimes tipificados no artigo 180, caput, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal – Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação do RECORRIDO pela prática dos delitos imputados – Preliminar da PGJ: – Declaração de ofício da extinção da punibilidade do acusado Kennedy Sidney Fernandes em relação ao crime de receptação – RECORRIDO denunciado pela prática do crime de receptação cuja pena máxima é 04 (quatro) anos de reclusão de modo que a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal – Sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional– Denúncia recebida em 16/06/2016 isto é, há mais de 08 (oito) anos sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Mérito: Pedido de condenação pela prática do crime tipificado no art. 311, caput, do CP não comporta provimento: Provas produzidas não demonstraram, de forma segura, que Kennedy foi o responsável pela adulteração/supressão, mediante raspagem, do número de chassi do reboque marca/ modelo Bueno/ RC01 – Mera posse do veículo não comprova ser o agente autor da prática delitiva – Absolvição que deve ser mantida em atenção ao brocardo in dubio pro reo – Pelo conhecimento da apelo, acolhimento da preliminar da PGJ para declarar extinta a punibilidade do acusado Kennedy Sidney Fernandes em prejuízo da análise do mérito referente a imputação da prática de receptação, e desprovimento do recurso em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PGJ: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO

De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, referente à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

Como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 4 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 08 (oito) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 16/06/2016, conforme consta dos autos. Considerando que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, e não havendo outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, constata-se que entre o recebimento da denúncia e a presente data transcorreram mais de 08 (oito) anos.

Sendo assim, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do recorrido, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.

MÉRITO
–
RECURSO MINSITERIAL
-
PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP.

No que tange ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o recurso ministerial não merece provimento.

Transcrevo a sentença proferida para exame das provas lançadas:

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se, como visto, de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
KENNEDY SIDNEY FERNANDES,
por ter, em tese, cometido o delito tipificado no artigo 180,
caput
e art. 311,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, razão pela qual, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Superada a questão, compulsando detidamente os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido corroboradas em Juízo, notadamente em razão de a vítima não ter sido ouvida, e os policiais militares inquiridos terem apenas repetido o que consta no Boletim de Ocorrência n. 2015.224980, declarações que não foram suficientes para atestar a conduta dolosa do acusado concernente ao crime de receptação, conforme se verá adiante.

Exsurge dos autos que os policiais militares foram até a residência do réu após terem sido acionados pelo filho do ofendido
Lucindo,
o qual teria avistado o seu veículo carretinha que tinha sido roubado semanas antes, estacionado na garagem do acusado. Os policiais militares
Cleber
e
Lorival
afirmaram em juízo que a vítima reconheceu o reboque, como também alguns outros objetos e ferramentas de trabalho. Na oportunidade, a testemunha
Cleber
se recordou de no dia em questão ter checado a placa do reboque e constatado a alteração no chassi, mas que o acusado a todo o momento negou a autoria delitiva, salientando que teria comprado a carretinha sem saber que era de procedência ilícita – relatório de mídias no id. 85761482.

No curso da persecução penal o réu foi interrogado em juízo e negou a autoria delitiva, mantendo a mesma versão apresentada perante a autoridade policial (fls. 19/20, id. 43569909). Aduziu que na época comprou o referido reboque de um conhecido que residia no Bairro Ponte Nova, nesta urbe, o qual laborava em uma empresa de rodas e cuja genitora residia próxima ao seu logradouro.

Asseverou que pagou pelo reboque o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, o qual correspondia à quantia que já havia pesquisado para comprar um outro do mesmo modelo e tamanho. Afirmou que não realizou a checagem acerca de sinistro, considerando que o vendedor se tratava de pessoa conhecida, e por isso não tinha ciência de que o bem era de origem ilícita. Narrou que os demais objetos apreendidos lhe pertenciam, posto que utilizava as ferramentas no seu trabalho em marcenaria, salientando inclusive que precisou comprar pneus novos para o veículo, devido a um deles ter estourado, circunstância que explica a apreensão de quatro pneus, sendo um deles rasgado, conforme se percebe no termo de exibição e apreensão carreado à fl. 27 (id. 43569909). Quanto aos faróis apreendidos, relatou que eram do seu veículo
Saveiro
.

Por fim, aduziu que depois que comprou a carretinha foi para casa de sua mãe e, dias após, quando retornou, obteve a surpresa da vítima e da polícia na sua residência, imputando-lhe os crimes que não praticou (receptação e adulteração de veículo automotor).

Não se ignora que a vitima reconheceu os pertences que estavam na residência do acusado, todavia, nenhuma outra prova judicial foi colhida em juízo a ponto de descaracterizar as arguições trazidas pelo acusado.

Até mesmo porque sua versão apresenta conformidade com os elementos constantes no feito, notadamente pela menção já feita no termo de exibição e apreensão, bem como pelo auto de avaliação indireta carreado em id. 43569909 (fl. 59), atestando que o reboque valia à época R$ 1.000,00 (mil reais).

Ou seja, os elementos indiciários respaldam a negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciando-se que o acusado efetuou a compra do reboque de pessoa que conhecia, a qual não tinha qualquer suspeita acerca de ser envolvida em ilícitos, além de tê-lo adquirido mediante pagamento de montante superior ao que de fato correspondia, impossibilitando uma presunção de que sabia a origem espúria do bem ou que a deveria presumir, seja pela desproporção de valor, seja pela condição e quem a oferece.

Cediço que a prova no processo penal incumbe à acusação, entrementes, a jurisprudência é assente de que em crimes contra o patrimônio é atribuída à defesa a comprovação de licitude da posse do objeto apreendido. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, na edição n. 87 da Jurisprudência em Teses, assim dispôs:

“
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Corroborando:

“
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
”
(TJMT - N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

No caso posto, o réu conseguiu demonstrar de forma convincente a legitimidade da posse do veículo tipo reboque e demais ferramentas, evidenciado pelos documentos carreados aos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRODUTOS FURTADOS POR ADOLESCENTE INFRATOR – VINCULO COM APELADO NÃO ESCLARECIDO - ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INTEGRADOS - JULGADO DO TJMT– RECURSO DESPROVIDO

“[...] o contexto probatório revela-se frágil e a não se reveste de segurança necessária para formação de um juízo de certeza acerca do elemento subjetivo o que impede a formação de um juízo condenatório. Portanto, restando afastado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente na ciência de estar ocultando produto advindo de atividade criminosa, imperiosa faz-se a absolvição do réu” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 130269683).

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.” (TJMP, AP N.U 0045099-88.2017.8.11.0042). (TJ-MT 00004247120198110009 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022).

No mais, a conduta do réu também não se amolda à modalidade culposa do referido crime, consoante argumentação precedente, sendo de rigor a absolvição, mormente ante ao que prescreve o art. 396, VII, do CPP, face a máxima do
in dubio pro reo.

Igual sorte assiste ao réu, concernente ao delito tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, posto que a acusação não logrou êxito em demonstrar a
autoria
delitiva, não obstante a
materialidade
do crime de adulteração emergir,
a priori
, do laudo pericial n. 2.18.2015.19791-0, em que os
experts
concluíram que o reboque da marca Bueno, modelo RC 01, cor prata, encontrado na posse do denunciado, foi objeto de supressão dos caracteres do número de identificação veicular.

Isso, porque, não consta nos autos qualquer elemento indiciário que ateste que foi o denunciado o autor da referida adulteração, o qual, inclusive, sustentou a negativa de autoria quando interrogado em juízo.

De outro giro, os policiais militares inquiridos somente relataram como se deu a ocorrência que ensejou a prisão do denunciado, ocasião em que o número de identificação veicular já estava alterado.

Neste viés, especificamente quanto a infração penal em tela, sedimentou a jurisprudência:

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a manutenção da absolvição do denunciado é à medida que se impõe.
(
N.U 0006739-47.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023
).

No caso em análise, os indícios apontam que o recorte dos sinais identificadores do veículo precedeu a entrega dele ao implicado. Forçoso, portanto, concluir que os elementos constantes nos autos não sustentam o pretendido édito condenatório, sendo forçosa a improcedência da exordial acusatória, nos termos da fundamentação precedente.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia e
ABSOLVO
o acusado
KENNEDY SIDNEY FERNANDES
, devidamente qualificado nos autos, da imputação que lhe atribuída no presente feito, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
(ID217549920)

O crime previsto no art. 311 do Código Penal consiste em
"adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento"
, possuindo pena de reclusão de três a seis anos, e multa.

Para a configuração deste delito, é imprescindível a comprovação da conduta do agente de adulterar ou remarcar o sinal identificador do veículo. Não basta a mera posse do veículo com sinais identificadores adulterados ou remarcados, sendo necessário que se comprove que o agente foi o autor da adulteração ou remarcação, ou que tenha concorrido de alguma forma para tal conduta.

No caso em análise, embora o laudo pericial n° 2.18.2015.19791-01 tenha confirmado a materialidade do delito, atestando que o reboque da marca Bueno, modelo RC01, encontrado na posse do recorrido, apresentava vestígios de adulteração na numeração do chassi, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que o recorrido foi o responsável pela adulteração ou que tenha participado desta conduta.

O recorrido negou veementemente a autoria do crime, sustentando que adquiriu o reboque de um conhecido, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem saber que o veículo possuía o chassi adulterado. Embora o recorrente argumente que a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, o fato é que também não há provas robustas que demonstrem o contrário.

Os policiais militares ouvidos em juízo, Cleber de Souza Ferreira e Lorivaldo Amorim da Silva, limitaram-se a confirmar que, ao verificarem o reboque na residência do recorrido, constataram que o número do chassi estava adulterado. No entanto, não forneceram elementos que pudessem atribuir ao recorrido a autoria da adulteração.

Importante ressaltar que, quando da entrada em vigor da Lei n° 14.562 de 2023, que alterou o Código Penal para disciplinar crimes e incluir circunstâncias agravantes relacionados a veículo automotor, seus componentes e equipamentos, foram inseridos os §§ 2o, 3o e 4o ao art. 311, os quais passaram a criminalizar também as condutas de quem
"adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, seu componente ou equipamento, com o sinal identificador adulterado, remarcado, suprimido ou falsificado".

Contudo, considerando que os fatos em análise ocorreram em 2015, antes da alteração legislativa mencionada, a mera posse do veículo com o chassi adulterado não é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 311 do CP, sendo necessária a comprovação da conduta de adulterar ou remarcar o sinal identificador.

Diferentemente do que ocorre com o crime de receptação, no qual a jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em razão da posse do bem de origem ilícita, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo vigente à época dos fatos não se aplica a mesma presunção.

Nesse sentido, esta corte entende:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DA DEFESA – 1. POSTULA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA - CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.
(N.U 0004035- 06.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022) (Grifos e destaques nossos).

Destarte, mantém-se hígido o princípio do in dubio pro reo, devendo prevalecer a dúvida em favor do acusado quando não existirem provas seguras da autoria delitiva, como é o caso dos autos.

Ante o exposto

ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para
DECLARAR
, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrido
KENNEDY SIDNEY FERNANDES
em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal; e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo a absolvição do recorrido quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025